Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-16.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701369-16.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS BRAGA DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O autor deve fazer o recolhimento complementar das custas processuais, constando na guia o valor do preparo, sob pena de inadmissão do recurso. O preparo é parte das despesas processuais em caso de recurso, nos termos do art. 31 e § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais. Prazo de 48 horas para recolhimento. I. Brasília, 10 de outubro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator